Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Relatório de Auditoria convertido em Tomada de Contas Especial por determinação do Acórdão 1438/2016-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 8654/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 6/7/2021, Ata no 23/2021, relativamente o item 9.3, e promover o apostilamento do referido item, para que: Onde se lê: 1874/2009 07/08/2009 363.735.00 20/08/2009 88.913,00 10/09/2009 452.648,00 04/09/2009 452.648,00 09/10/2009 452.648,00 13/11/2009 452.648,00 11/12/2009 452.648,00 Leia-se: 1874/2009 07/08/2009 363.735,00 20/08/2009 88.913,00 10/09/2009 452.648,00 04/09/2009 452.648,00 09/10/2009 452.648,00 13/11/2009 452.648,00 11/12/2009 452.648,00 Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.522/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.151/2010-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.259/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ari Valdecir Artuzi (XXX.597.120-XX); Associação Beneficente Douradense (03.604.782/0001-66); Dilson Deguti Vieira (XXX.065.341-XX); Edvaldo de Melo Moreira (XXX.444.781-XX); Mário Eduardo Rocha Silva (XXX.795.958-XX). 1.3. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Geovanne Soares Amorim de Sousa (43884/OAB-DF), representando Associação Beneficente Douradense; Rafael Meirelles Gomes de Avila (15847/OAB-MS), representando Dilson Deguti Vieira; Jose Fernando Dircksen dos Santos (20477/OAB-MS) e Romulo Almeida Carneiro (15746/OAB-MS), representando Marinete Alves Bezerra Artuzi; Douglas Patrick Hammarstrom (20674/OAB-MS), representando Ari Valdecir Artuzi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.